Tribunal: TJDFT
Processo: 0004233-64.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0004233-64.2006.8.07.0000 Classe: MSCiv - Mandado de Segurança Impetrante: Heleno Cardoso da Costa Impetrado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Heleno Cardoso da Costa contra de ato atribuído ao então Secretário de Estado de Gestão Administrativa Distrito Federal. A advogada Lílian Mara Ferreira, com a inscrição no 20.689 na OAB-DF, manifestou sua renúncia ao mandato outorgado pelo impetrante, razão pela qual requer que seu nome seja excluído da autuação do presente processo (Id. 54192887). Observa-se, quanto ao mais, que a demanda foi devidamente solucionada e houve o cumprimento da respectiva ordem judicial, com a expedição de precatório e de RPV. Assim, não há questão pendente a ser examinada. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria do Egrégio Conselho Especial para que promova o pretendido descadastramento da advogada Lílian Mara Ferreira, OAB-DF no 20.689, dos presentes autos. Após, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator